Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702958-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JANAYNA NOGUEIRA LIMA, MARCELO CARDOSO DE CARVALHO, RSM CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de JANAYNA NOGUEIRA LIMA e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos salários percebidos pelos devedores Janayna e Marcelo. Informa o agravante que ajuizou o presente cumprimento de sentença objetivando obter o débito exequendo, sendo possível autorizar a penhora de percentual dos proventos dos devedores Janayna e Marcelo, visto que possuem vínculo ativo com a Administração Pública, consoante demonstrado nos autos. Salienta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC alcança os rendimentos mensais destinados à manutenção da parte devedora e de sua família. Contudo, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida, não obsta o sustento dos devedores e de suas famílias, além de não representar ofensa à dignidade destes. Cita precedentes no sentido da tese defendida, afirmando que os requisitos para antecipação da tutela recursal se fazem presentes, consistindo o perigo de dano na possibilidade que a execução se estenda indefinidamente. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos agravados Janayna Nogueira Lima e Marcelo Cardoso de Carvalho, até a quitação integral do débito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar. Preparo regular (ID 55302954 e 55302955). É a síntese do que interessa. DECIDO. Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta a pretendida antecipação da tutela recursal no risco de lesão grave consistente na possibilidade de o cumprimento de sentença se estender indefinidamente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido de ID Num. 179868212, tendo em vista que, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, a verba salarial é impenhorável (Acórdão 1090310, 07015257720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vale mencionar que o artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, que não é o caso dos autos (Acórdão 1338846, 07052350320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Há precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte pela impenhorabilidade das verbas salariais. 3. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1299167, 07283863220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se, pois, a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da devedora passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente. Observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em julho de 2022, não tendo sido ainda suspenso, como se pode concluir da decisão impugnada que, a despeito de indeferir a penhora do percentual salarial, concedeu ao exequente/agravante o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens, antes da suspensão de 1 (um) ano prevista no art. 921, III, do CPC, sendo certo que a exigibilidade da dívida permanece preservada. Sublinho que não constitui fundamento hábil a configurar o perigo de dano, a alegação de possibilidade de a demanda executiva se estender indefinidamente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator